Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707379-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MOACIR VIANA MAIA, MOISÉS DA COSTA TAVARES, MOISÉS SARDINHA DA COSTA, MURILO RODRIGUES DA COSTA, NAILTON RODOVALHO DA SILVA, NATAL MARIS PEREIRA, NELCI ANTÔNIO DOS SANTOS, NELSON PAULO DO NASCIMENTO, NELSON VIANA PEREIRA, NEMESIODARO BEZERRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir - reduzido à metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, sem prejuízo do prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF. 2. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, conforme estabelece o art. 926 do CPC, razão por que se adéqua o entendimento àquele adotado pelo STJ, no sentido de que a liquidação de sentença é fase de cognição, de modo que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva ilíquida não é iniciado enquanto o crédito não for aperfeiçoado. 3. É mantida a decisão agravada que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1°, 8o e 9°, todos do Decreto 20.910/1932, e enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, sustentando o advento da prescrição para a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o cômputo do prazo pela metade. Destaca que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade; isto é, em 2 (dois) anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, se mostrando irrelevante a necessidade de prévia liquidação de sentença. Nesse aspecto, invoca, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo a desnecessidade de prévia liquidação de sentença, por ser tratar de obrigação de pagar quantia certa, cujo valor a ser apurado depende de simples cálculo aritmético. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Dr. Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 61855959). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)" (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Dr. Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 61855959). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025